Tribunal: TJBA
Processo: 8067339-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067339-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADA MARIA VENTURA QUEIROZ Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de erro material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a necessidade de correção de equívoco existente na parte dispositiva de acórdão, ao constar matrícula errônea da parte Impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 4. A análise da questão em apreço revela a existência de erro material no julgado, que constou em sua parte dispositiva uma matrícula incorreta. 5. Mostra-se necessária, desta forma, a correção do julgado, para que passe a figurar em seu bojo a correta matrícula da Impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA